Tribunal: TJMT
Processo: 1057746-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057746-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0182-47 (EMBARGANTE), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTA CORRENTE E APOIO A DIVIDA ATIVA DA SECRETRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CCCD/SUIRP/SEFAZ) (EMBARGADO), COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO (EMBARGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INCORPORADORA – FATOS GERADORES ANTERIORES A INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
In casu,
ainda que o crédito tributário tenha sido constituído posteriormente, quando a pessoa jurídica já estava extinta por sucessão de incorporação, os fatos geradores são anteriores à época de pleno exercício empresarial.

3. Na hipótese, os argumentos apresentados pela parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.o 1057746-96.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conforme assim ementado (168105190):

“
EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INCORPORADORA – FATOS GERADORES ANTERIORES A INCORPORAÇÃO – INTIMAÇÃO VERIFICADA – PRESENÇA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 129, do CTN, os créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e, aos instituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a mencionada data, serão de responsabilidade do sucessor.

2
. In casu
, ainda que o crédito tributário tenha sido constituído posteriormente, quando a pessoa jurídica já estava extinta por sucessão de incorporação, os fatos geradores são anteriores À época de pleno exercício empresarial.

3. Não há que se falar em nulidade de intimação quando a parte registra ciência inequívoca dos atos praticados no procedimento da ação fiscal, inclusive com manifestação nos autos.

4. Sentença retificada em reexame necessário. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois, segundo afirma,
“
o fato de ser responsável pelos débitos da sucedida ou ter respondido às intimações fiscais no procedimento fiscal
não afasta a nulidade formal da autuação fiscal na indicação do sujeito passivo, que deveria ter sido lavrado em face da Embargante, e não da empresa incorporada (extinta)
”.

Narra, ainda, que

“a despeito da patente nulidade da autuação fiscal por erro na indicação do sujeito passivo, conforme já demonstrado no tópico anterior,
há inequívoca nulidade da intimação da NAI no 124581000142020198
por meio do DTE da CIGO, uma vez que, conforme já exposto,
a CIGO encontra-se (e encontrava-se, à época) extinta por incorporação desde 2018
”.

Sustenta, por fim, que
“
o fato de ser responsável pelos débitos da sucedida ou ter respondido às intimações fiscais no procedimento fiscal
não afasta a nulidade formal da autuação fiscal na indicação do sujeito passivo, que deveria ter sido lavrado em face da Embargante, e não da empresa incorporada (extinta);
e
(ii)
é latente a nulidade da intimação da autuação fiscal no DTE da pessoa jurídica extinta (CIGO), sendo que eventual intimação deveria ter sido feita no DTE da pessoa jurídica incorporadora (Embargante), viabilizando que a Embargante exercesse o seu direito à ampla defesa e ao contraditório”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não acolhimento dos embargos (ID. 175562664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.o 1057746-96.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interp
osto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e denegou a segurança pretendida pela parte ora embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

II – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que

“o fato de ser responsável pelos débitos da sucedida ou ter respondido às intimações fiscais no procedimento fiscal
não afasta a nulidade formal da autuação fiscal na indicação do sujeito passivo, que deveria ter sido lavrado em face da Embargante, e não da empresa incorporada (extinta)”.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos.

Na hipótese dos autos, a parte embargante suscita a indicação errônea do sujeito passivo na lavratura da autuação fiscal
,
NAI n.o 124581000142020198, ao argumento de que a empresa já estava extinta por incorporação. Todavia, a despeito das razões formuladas pela parte embarga
nte
, nota-se a clara rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, o acordão embargado fundamentou, de forma clara, que
no que tange à alegação de nulidade da intimação do auto de infração, por ter sido realizada no endereço tributário eletrônico da pessoa jurídica extinta, uma vez que demonstrado nos autos que a parte impetrante obteve a ciência do trâmite do procedimento fiscal, inclusive porque requereu a dilação de prazo para prestar as informações solicitadas.

Logo, não há que se falar em desconhecimento do processo de apuração que ocasionou o auto de infração em questão, porquanto, ainda que o nome indicado na notificação tributária seja o da pessoa jurídica incorporada, o comparecimento ao processo administrativo fiscal da empresa incorporadora, com registro da sua ciência inequívoca acerca da controvérsia, é incontestável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que

“(...) p
or outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco
antes do surgimento do fato gerador
, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ”.

Nota-se, portanto, que a suposta nulidade na indicação do povo passivo depende em saber se a época do fato gerador houve a comunicação ao fiscal da sucessão empresarial, o que,
no
caso do processo sob análise, o fato gerador é decorrente do período de
1o.01.2015 a 31.05.2016
, sendo a empresa incorporada no dia 07.08.2018.

Outrossim, no julgamento do REsp n.o 1.695.790/SP, consolidou-se a tese de que a sucessão empresarial não equipara-se à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio
da
empresa
sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. A hipótese enseja responsabilidade
tributária
automática da
empresa
incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor.

Dessa feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Assim, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão nas proposições do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023